Tribunal: TJDFT
Processo: 0716045-45.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OPERAÇÕES REALIZADAS COM QR CODE E SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. FALTA DE ZELO NA GUARDA DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INCABÍVEL.

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de mútuo, bem como condenar o requerido ao pagamento dos danos materiais suportados pela autora em virtude de suposta fraude bancária.

2. A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas em operações bancárias se dá na modalidade objetiva. Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Deve ser excluída a responsabilidade da instituição financeira caso comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor, conforme o disposto no § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Se a consumidora não teve zelo ou prudência na guarda de suas informações sigilosas – e não se observa a quebra de sigilo em decorrência de falha na prestação do serviço pelo fornecedor – deve ser afastada a responsabilidade da instituição financeira pelo evento danoso causado por terceiro.

5. Recurso conhecido e provido.